Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-31.2020.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
AMEAÇA E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INOCORRÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM SUPOSTA FALTA DE DISCERNIMENTO DO ACUSADO NO MOMENTO DOS FATOS – PRELIMINAR REJEITADA.

Ementa:
AMEAÇA E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INOCORRÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM SUPOSTA FALTA DE DISCERNIMENTO DO ACUSADO NO MOMENTO DOS FATOS – PRELIMINAR REJEITADA.
AMEAÇA E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
AMEAÇA E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO E INIMPUTABILIDADE PELA EMBRIAGUEZ – INADMISSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA OU CULPOSA QUE NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.